Tribunal: TJSP
Processo: 1005058-18.2019.8.26.0481
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1005058-18.2019.8.26.0481/50000, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
embargante PATRÍCIA ROEFERO PAES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
INSTITUTO EDUCACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - IESP
MANTENEDORA DA UNIDADE DE ENSINO IESP - PRESIDENTE EPITÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005058-18.2019.8.26.0481/50000 -Voto no 35066 e
2
Voto n. 35066
Embargos de declaração n. 1005058-18.2019.8.26.0481/50000
Comarca: Presidente Epitácio
Embargante: Patrícia Roefero Paes
Embargado: Instituto Educacional do Estado de São Paulo
Embargos de declaração. Inexistência de contradição,
omissão, obscuridade ou erro material. Ausência de vício no
acórdão guerreado. Prequestionamento ficto do artigo 1.025,
do CPC, uma vez que se incluem no acórdão os elementos
suscitados pela embargante.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante a
fls. 01/04 do incidente digitalmente apensado, em razão do acórdão de fls. 212/2015,
no qual, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso.
Em suas razões recursais, a embargante, em síntese, alegou
que foi oposto o presente recurso para o fim de prequestionamento; que foi pleiteada
a reparação por danos materiais e morais em decorrência de cobrança indevida por
parte do ora embargado; que na época da cobrança a ora embargante já estava,
inclusive, formada; que a embargante sofreu grande abalo emocional; e, que deve
haver o pronunciamento específico em relação aos artigos 186 e 927, do Código
Civil, e, ainda, ao artigo 5o, X, da CF.
Recurso devidamente processado.
É o relatório.
Segundo disposição expressamente contida no Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração em caso de obscuridade ou
contradição na decisão judicial; omissão referente a ponto ou questão sobre a qual
deveria haver pronunciamento; ou, ainda, para corrigir erro material (artigo 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil - CPC).
Data maxima venia, não assiste razão à embargante.
Conforme se verifica no acórdão guerreado, todas as
alegações suscitadas, os documentos juntados, e normas jurídicas e jurisprudência
atinentes foram detalhadamente analisados e sopesados, inclusive no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005058-18.2019.8.26.0481/50000 -Voto no 35066 e
3
alegada conduta do ora embargado e aos alegados danos causados à ora embargante.
Portanto, de rigor reconhecer que não há nenhuma
irregularidade ou vício a ser suprido, pois, com o devido respeito, o julgador não é
obrigado a decidir de acordo com as pretensões e alegações da parte, mas sim, em
consonância com a realidade fática existente no processo e com o seu efetivo
convencimento, dentro dos patamares legais próprios aplicáveis à espécie.
Quanto ao prequestionamento da matéria para o fim de
manejo de recurso às Cortes Superiores deve ser destacado que:
“Para que se tenha por configurado o pressuposto
do pré-questionamento, é bastante que o tribunal
de origem haja debatido e decidido questão
federal controvertida, não se exigindo que haja
expressa
menção
ao
dispositivo
legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ
157/31, v.u., acórdão da Corte Especial).
Deve-se, ainda, registrar a necessária observância do artigo
1.025, do Código de Processo Civil, que introduziu no nosso ordenamento jurídico a
figura do prequestionamento ficto ao dispor que se consideram incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, os
embargos de declaração são rejeitados.
Roberto Mac Cracken
Relator